Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO FINANCEIRO – LEI DISTRITAL No 6.621/2020. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por beneficiária de auxílio financeiro instituído pela Lei Distrital no 6.621/2020, voltado a proprietários de veículos de transporte escolar e de turismo afetados pela pandemia da Covid-19. A embargante alega omissões quanto à análise de ofício do Detran/DF, à distinção entre pensionista e agente público, à nulidade do processo administrativo, à tese da boa-fé objetiva e irrepetibilidade dos valores, à impossibilidade de controle judicial de mérito administrativo e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao exame do Ofício no 40/2024 – DETRAN/DG/COCREP/GERCRE;(ii) verificar se houve omissão quanto à distinção entre pensionista e agente público; (iii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada nulidade do processo administrativo;(iv) apurar eventual omissão quanto à aplicação das teses da boa-fé objetiva e da irrepetibilidade dos valores recebidos;(v) identificar omissão relativa à impossibilidade de controle judicial de mérito administrativo; (vi) avaliar o cabimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão de ponto ou questão relevante sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado examinou expressamente o Ofício no 40/2024 – DETRAN/DG/COCREP/GERCRE, consignando que a declaração nele contida é contrária às conclusões do Ministério Público de Contas e à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos.
5. A distinção entre pensionista e agente público não é relevante para o deslinde da controvérsia, pois o TCDF determinou a restituição dos valores indevidos também a aposentados, pensionistas, independentemente do vínculo funcional.
6. O acórdão reconheceu que a embargante foi regularmente notificada (Notificação no 2473/2024 – PGDF/SEGER/SUOP/DIREC/GECOMP), o que assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade no processo administrativo. Ademais, a matéria não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal.
7. A tese da boa-fé objetiva e da irrepetibilidade de valores (Tema 979/STJ) não se aplica, pois o benefício discutido não tem natureza previdenciária nem remuneratória, mas de auxílio financeiro emergencial. O exame da matéria nesta sede seria inovação recursal.
8. Inexiste controle judicial de mérito administrativo, pois o acórdão apenas reconheceu a legitimidade do ressarcimento fundado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), não invalidando ato administrativo do Detran/DF.
9. O pedido de prequestionamento carece de interesse processual, pois, segundo o art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados são considerados incluídos no acórdão ainda que os embargos sejam rejeitados.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados, devendo ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as matérias relevantes à solução da controvérsia.
3. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina o ressarcimento de valores recebidos indevidamente alcança servidores, pensionistas e aposentados, não havendo distinção material quanto à devolução.
4. O benefício instituído pela Lei Distrital no 6.621/2020 não tem natureza previdenciária, sendo inaplicável a tese da irrepetibilidade de valores fundada no Tema 979/STJ.
5. O prequestionamento decorre automaticamente do enfrentamento da matéria pelo tribunal, sendo desnecessário o manejo de embargos de declaração para esse fim quando ausente omissão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 884; CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022; 1.025; Lei Distrital no 6.621/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJE 07/11/2023.

(e)